Tribunal: TJMT
Processo: 1002476-39.2023.8.11.0023
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002476-39.2023.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUZILENE GAMA PEIXOTO - CPF: 024.271.892-27 (APELADO), JEFFERSON DE PAULA - CPF: 042.198.691-31 (ADVOGADO), RAMAL AVIACAO E TURISMO LTDA - CNPJ: 00.360.205/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), RADIO VOZ DO NORTAO PEIXOTO LTDA - CNPJ: 45.423.045/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CARTORIO DE 2. OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E JURIDICAS, TABELIONATO E PROTESTO DE MATUPA-MT - CNPJ: 41.665.298/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO SERASA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Serasa S.A. contra acórdão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e reconheceu a responsabilidade civil por inclusão indevida do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no CDC. A embargante sustentou que atuou apenas como depositária de informações oriundas de cartório e, por isso, não poderia ser responsabilizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deixou de se manifestar sobre a alegada ausência de responsabilidade da Serasa S.A., o que configuraria omissão passível de correção por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão na decisão embargada, pois o acórdão enfrentou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo a responsabilidade objetiva dos órgãos de proteção ao crédito por manutenção de registros indevidos.. A decisão embargada destacou que, mesmo sendo a Serasa mera depositária das informações, subsiste o dever de conferir a veracidade e correção dos dados divulgados, sendo presumido o dano em razão da indevida negativação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não configura omissão o acórdão que expressamente analisa e afasta a preliminar de ilegitimidade passiva. A empresa responsável por cadastro de inadimplentes responde objetivamente pela inclusão indevida de dados, ainda que repassados por terceiro."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022; CDC, arts. 6o, VIII, 14, § 3o, II, e 20, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1307477/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 07.02.2019; TJMT, RAC no 9614/2010, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.04.2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Serasa S.A..
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante alega a existência de
omissão

no julgado, sustentando que atuou exclusivamente como
depositária de informações oriundas do Cartório de Protestos de Matupá-MT
,
sem qualquer participação ativa na negativação, razão pela qual não poderia ser responsabilizada. Argumenta que sua conduta encontra respaldo no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se limitou a reproduzir dado público e verdadeiro.

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos para sanar a omissão apontada, com a consequente reforma do julgado no tocante à sua responsabilização civil.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos (id.273685380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de agravo de instrumento e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. De inicio, impende destacar que o apelante argui preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que
não é credora do débito
, mas apenas
depositária de informações fornecidas pelo Cartório de Protestos de Matupá-MT
, não podendo ser responsabilizada pela negativação indevida.

Sem razão. Na espécie, não se está discutindo meramente acerca do débito, mas sim, a inclusão do nome da parte nos órgãos de restrição ao crédito, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

Avançando na resolução da celeuma, após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o aluno da instituição de ensino é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

Dito isto, pelo que se denota dos autos, resta evidente que a autora, ora apelado, apresentou prova mínima do direito alegado, fazendo
jus
à inversão do ônus da prova prevista na legislação consumerista, reafirmo.

De outro norte, em que pese as alegações da apelante, não há uma prova nos autos que demonstre a legalidade da avença supostamente contraída pela autora, de modo que a declaração de inexigibilidade da dívida na espécie se mostra correta.

Nesta trilha, bem fundamentou o douto magistrado,
verbis
:

“Fixada tal premissa, adentra-se no exame dos elementos ensejadores da responsabilidade civil.

De elementar conhecimento que a responsabilidade civil extracontratual, também conhecida como responsabilidade subjetiva, conforme dispõe o art. 186 do Código. Civil, é composta dos seguintes elementos: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e dano.

Não menos cediço que a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços não é subjetiva, mas sim objetiva, ou seja, independe da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o evidente defeito do serviço prestado e dano causado.

Trata-se da responsabilidade fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa. Esse dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de executar determinados serviços.

Assim é também porque se aplicam à hipótese as regras da presunção de boa-fé objetiva em relação ao consumidor e a inversão do ônus da prova, em virtude de a relação jurídica travada entre as partes ser de natureza consumerista, inclusive como já pacificado perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula n° 297, compete ao requerido produzir prova documental capaz de demonstrar que, no presente caso concreto, não houve falha no serviço prestado por ela.

No caso dos autos, aplicando-se os institutos do Código de Defesa do Consumidor, dentre eles a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva das requeridas, verifica-se que a pretensão merece guarida.

Constata-se dos documentos juntados aos autos, que o nome da parte autora foi negativado pelos requeridos, por uma dívida relativa ao título No 2830, com data de emissão 27/06/2023, protocolado sob o no 0000037655 em 10/08/2023 no valor de título de R$ 3.372,50 (três mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos).

Ocorre que a requerida Rádio Voz do Nortão Peixoto Ltda, informou que houve um erro cadastral, vindo o título a ser emitido em nome da requerida Ramal Combustível para Aviação e Turismo LTDA, com o CPF da parte autora.

Nesse sentido, forçoso reconhecer a inexistência do débito e, consequentemente, reconhecer que a inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes foi indevida.
” (id. 265832096 - negritei).

Assim, não há que se falar em exercício regular do direito, haja vista que, repiso, a apelante nada trouxe em sua defesa acerca da suposta contratação, não se desincumbindo de provar o fato modificativo do direito do autor, ora apelado, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Por conseguinte, sendo inexistente o valor cobrado pela apelante, faz-se necessário analisar sua responsabilidade civil no caso em voga. Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando

concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela apelada.

Com isso, a publicidade negativa advinda da indevida inclusão do nome no SPC/SERASA, por si só já configura injusta agressão a honra e a imagem da apelada, ocasionando-lhe dano extrapatrimonial passível de indenização.

À vista disso, não há como sustentar a inexistência de provas para o dano causado, pois, o ato arbitrário foi comprovado e o dano moral é consequência, porque a apelada nada devia ao apelante naquele momento e mesmo assim teve seu crédito abalado.

Logo, frente as provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação do apelante pelo dano extrapatrimonial.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. A propósito, confira:

“INDENIZAÇÃO – INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – REVELIA – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(TJMT, RAC n. 9614/2010, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DESFEITA – INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(TJMT, RAC n. 27.423, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei)

Assim sendo, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado à apelada.

Dessa forma, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano sofrido pela apelada,

em razão do erro que cometeu, de modo que passo a análise do
quantum
indenizatório arbitrado.”
(id. 271309381).

À vista disso, em que pese a embargante alegue a ocorrência de omissão no v. acórdão, o certo é que suas alegações não merecem acolhimento. Isso porque, consoante bem fundamentado no v. acórdão, mostra-se inequívoca a responsabilidade da embargante pelos danos suportados pela parte embargada, uma vez que se aplica à espécie o regime de responsabilidade objetiva e solidária das entidades mantenedoras de cadastros de inadimplentes. Tal responsabilidade subsiste mesmo quando a informação desabonadora tem origem em terceiro, cabendo à referida empresa adotar mecanismos diligentes de verificação, correção e exclusão de registros manifestamente incorretos, sob pena de responder pelos prejuízos decorrentes da manutenção indevida dessas anotações.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025